Tribunal: TJMT
Processo: 79878-95.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
25/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 619790-6 / 2020
Quinta-feira, 25 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80798785620178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80798785620178110001
Requerente: LUCIANO CARDOSO INACIO Advogado: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
Requerido: OI S/A
Beneficiário: LUCIANO CARDOSO INACIO
Conta Judicial 4500123426108
Valor: R$ 6.928,92 (seis mil e novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ: 025.665.041-13
Data de Emissão: 25/06/2020
Titular Conta DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 025.665.041-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 264180 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1023705225 1/225/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1023705225 2/2